Tribunal: TJDFT
Processo: 0727386-17.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. MODALIDADE CONTRATUAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO E DA BOA-FÉ OBJETIVA. HIPERVULNERABILIDADE. NULIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS DESCONTADAS. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR AO PACTO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. As relações contratuais devem ser pautadas pelos princípios da probidade e boa-fé (art. 422 do Código Civil), o que traz exigências de cuidado, transparência e lealdade. Nas relações de consumo, a necessidade de observância da boa-fé objetiva é ainda mais evidente, haja vista a situação de vulnerabilidade do consumidor. Como consequência da boa-fé objetiva, a lei estabelece expressamente que é direito básico do consumidor ser informado de todas as características dos serviços prestados (art. 6o, III, e art. 31, do Código de Defesa do Consumidor - CDC).
2. Exige-se dos contratantes conduta leal, transparente e respeito à confiança. A informação adequada e clara sobre os serviços e produtos bancários é fundamental para que o consumidor possa exercer livremente seu direito de escolha (art. 6o, II, do CDC).
3. Na fase pré-contratual, as informações dirigidas ao consumidor devem ser claras e precisas. O consumidor deve entender adequadamente o objeto do contrato, quais são seus direitos e obrigações decorrentes do vínculo que irá assumir. O art. 46 do CDC tem como sanção à falta de conhecimento prévio do consumidor quanto ao conteúdo da contratação a sua própria nulidade. Em termos práticos, devem as partes voltar ao estado anterior da “contratação”, sem prejuízo de eventual indenização em favor do consumidor.
4. No caso, se pretendia apenas a emissão de cartão de crédito para uso comum. Não há, nos autos, prova de que tenha havido esclarecimento sobre a contratação de empréstimo consignado. A ausência de informação acarreta a invalidade do contrato com o retorno das partes ao estado anterior ao pacto.
5.Tratando-se pessoa idosa, semianalfabeta e em condição financeira desfavorável (hipervulnerável), a boa-fé (lealdade e cuidado) indica que o contrato de empréstimo, principalmente com juros nada favoráveis, deve ser realizado, preferencialmente, na forma presencial, com esclarecimentos adequados e completos sobre o custo da operação, o que, à evidência, não ocorreu na hipótese.
6. Em sede doutrinária, há três posições sobre o conceito do dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
7. Na hipótese, configurada ofensa ao direito à integridade psíquica. Houve evidente sentimento de frustração e revolta com toda a situação vivida pela apelante. Em razão de falha no dever de informação do apelado, foi colocada em posição devedora em contrato de empréstimo de valor muito significativo para sua realidade financeira e, em consequência disso, sofreu descontos em sua folha de pagamento.
8. Nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
9. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) formulou a seguinte tese sobre o tema: “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
10. É exigência inerente à atividade bancária que se tenha todas as cautelas em suas contratações, particularmente na concessão de empréstimos. Tais negócios jurídicos são próprios da atividade exercida pelos bancos, que devem garantir a informação e a transparência, inclusive na fase de negociações.
11. A instituição bancária violou os deveres de transparência e lealdade na contratação. Se há cobrança indevida, efetivo pagamento e ausência de engano justificável, com ofensa à boa-fé objetiva, impõe-se a devolução em dobro, conforme regra expressa do parágrafo único do art. 42 do CDC.
12. Recurso provido. Sentença reformada.